Tribunal: TCU
Processo: 000.976/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2498/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 000.976/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amaya Maria Patino Antunes (XXX.671.220-XX); Beatriz Pacheco (XXX.956.900-XX); Crisciele Fontana (XXX.042.540-XX); Cristiano Matheus Schneider (XXX.432.270-XX); Denise Vilagran de Oliveira (XXX.566.540-XX); Jessica Nascimento (XXX.140.280-XX); Julia Schwertner (XXX.350.480-XX); Juliana Bastos da Silva (XXX.731.300-XX); Lisa Aimes dos Santos Rodrigues (XXX.655.780-XX); Manoela Barbosa dos Santos (XXX.957.640-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.